Tribunal: TJDFT
Processo: 0748251-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0748251-27.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROGILA VERAS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal - CF/88 (ID 19361638) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO CUSTEAR AS DESPESAS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para compelir o réu a realizar a imediata internação da autora em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades ou a arcar com os custos integrais da manutenção do requerente no Hospital das Clínicas. 2. A parte autora argumenta na inicial que necessita ser transferida imediatamente para leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte de cardiologia, uma vez que corria risco de óbito. 3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial e requer que o réu efetue o pagamento integral de sua permanência junto ao Hospital das Clínicas, durante todo o período em que esteve sob seus cuidados (desde 25/09/2019). Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficia pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que o Distrito Federal arque com os custos da internação da autora a partir do dia 26/09/2019 a partir de 00h10min. 4. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado. (Acórdão 1229686, 07039588320198079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Tratando-se de mister constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. (Acórdão 1229686, 07039588320198079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. É dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia dos direitos sociais previstos na Constituição Federal e das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. Diante da condução do paciente pelo SAMU e imediata solicitação por leito em UTI da rede pública de saúde, inexistindo resposta do ente público, incumbe ao Estado custear os gastos de sua internação em hospital privado. (Acórdão 1197022, 07331420720188070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Como no caso em análise houve a comprovação de necessidade internação em leito de UTI (ID 14998310) e a comprovação da hipossuficiência da paciente autora, deve o Distrito Federal arcar com os custos e efetuar o pagamento integral da permanência da Recorrente junto ao Hospital das Clínicas, desde o dia em que foi intimado, ou seja, partir do dia 26/09/2019, desde as 00h10min. 8. Recurso da parte autora CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar o DF ao pagamento integral da permanência da Recorrente junto ao Hospital das Clínicas durante todo o período em que esteve sob seus cuidados, desde o dia em que foi intimado, ou seja, partir do dia 26/09/2019, desde as 00h10min. 9. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários em razão do provimento recursal. (Acórdão 1250997, 07482512720198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. 3. O embargante réu se insurgiu quanto ao provimento do recurso inominado da parte contrária, sob a alegação da existência de omissão do que foi decidido, na medida em que não consta no acórdão recorrido que a paciente, ora embargada, foi internada nas dependências de hospital privado, sem convênio com o SUS, o que não autoriza a aplicação dos parâmetros fixados por este sistema para o pagamento de conta de internação em UTI particular. 4. Em relação à omissão, destaco que o direito à saúde é universal e é dever do Estado, representado pelos entes federativos, prestá-lo de forma efetiva por intermédio de políticas públicas, assim como fornecendo aos que necessitam o tratamento adequado na medida da gravidade da doença apresentada. Nesse diapasão, na hipótese de omissão do ente público no fornecimento de leito em UTI na rede pública de saúde, deve, então, arcar com os gastos de internação do cidadão em hospital privado. Precedente: Acórdão 1251036, 07324498620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 5. No mesmo sentido restou decidido no acórdão recorrido, veja-se: "6. É dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia dos direitos sociais previstos na Constituição Federal e das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. Diante da condução do paciente pelo SAMU e imediata solicitação por leito em UTI da rede pública de saúde, inexistindo resposta do ente público, incumbe ao Estado custear os gastos de sua internação em hospital privado. (Acórdão 1197022, 07331420720188070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Como no caso em análise houve a comprovação de necessidade internação em leito de UTI (ID 14998310) e a comprovação da hipossuficiência da paciente autora, deve o Distrito Federal arcar com os custos e efetuar o pagamento integral da permanência da Recorrente junto ao Hospital das Clínicas, desde o dia em que foi intimado, ou seja, partir do dia 26/09/2019, desde as 00h10min." 6. Portanto, não há irregularidade nos autos que mereçam qualquer ajuste. Também não há omissão no Acórdão recorrido, que analisou detidamente os fundamentos apresentados. 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1270602, 07482512720198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão de isenção legal. O recorrente sustenta a violação aos arts. 5°, caput, 196 e 199, §§ 1° e 2o, da CF/88, alegando que as despesas médicas devem ser quitadas de acordo com os valores constantes na tabela da rede credenciada para atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS/SES/DF. Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral (Tema n. 1.033) para saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/88), o que guarda similitude com o caso sob exame, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se a ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. TABELA SUS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida condenou o Distrito Federal a pagar a estabelecimento privado de saúde o valor referente a serviços prestados em cumprimento de ordem judicial. 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. 3. Repercussão geral reconhecida. (RE 666094 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 21/02/2019, DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Ante o exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais - SUREC o sobrestamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF